Tribunal: CARF
Processo: 19515.003742/2003-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003742/2003-76
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.320 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
MARTA LUNA BARBOSA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
CORREÇÃO.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
INFRIGENTES.
Merecem ser acolhidos os embargos de declaração manejados para correção de
vício de natureza material.
Mister a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão que, ao aplicar o
comando inserto na Súmula CARF no 61, inadvertidamente determinou que
dois depósitos superiores a R$12.00,00 (doze mil reais) fossem excluídos da
autuação por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem
não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar a inexatidão material
apontada na fundamentação do embargado, que diz respeito ao montante a ser excluído da base
de cálculo da infração.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003742/2003-76
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.12015.CCB3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003742/2003-76

Relatório
Trata-se de embargos inominados manejados por TITULAR DE UNIDADE
RFB em face do acórdão de no 2202-005.483, que deu provimento parcial ao recurso para excluir
da base de cálculo do lançamento os depósitos de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), percebidos nos anos-calendários de 2000 e 2001.

Em seus aclaratórios aponta haver divergência no acórdão recorrido, uma vez que,
diferentemente da determinação contida no dispositivo, teria esta relatora determinado fossem
decotados da base de cálculo R$ 130.589,35 (cento e trinta mil, quinhentos e oitenta e nove reais
e trinta e cinco centavos), abarcando depósitos superiores a R$12.000,00 (doze mil reais).
Ao proceder a aferição dos pressupostos de admissibilidade dos aclaratórios, o
exmo. Presidente desta eg. Turma, a quem foi atribuída competência regimental para tanto,
determinou que
a consulta às fls. 343 e 345 apontam para inexatidões
materiais por erro de cálculo na decisão, devendo serem
corrigidas com base no art. 66, do Anexo II, do RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes
na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos,
deverão
ser
recebidos
como
embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
Diante do exposto, com fundamento no art. 66, do Anexo
II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, ACOLHO os Embargos opostos pelo Titular da
Unidade da Administração Tributária encarregado da
liquidação e execução do acórdão. (f. 1689/1690;
sublinhas deste voto).
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de admissibilidade
de embargos às f. 1688/1690.
Conforme relatado, esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta da que
ora se apresenta, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para, com arrimo no verbete
sumular de no 61 deste eg. Conselho, determinar não fossem considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizadas por depósito de origem não comprovada aqueles
inferiores a R$12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapassasse R$80.000,00 (oitenta
mil reais).
Restou consignado no acórdão embargado ser “(...) incontroverso que, em 2000 e
em 2001, o somatório anual foi de R$ 67.271,99 (sessenta e sete mil, duzentos e setenta e um
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.12015.CCB3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003742/2003-76

reais e noventa e nove centavos) e R$ 62.317,36 (sessenta e dois mil, trezentos e dezessete reais
e trinta e seis centavos) – f. 1674 – determinando fossem decotados da base de cálculo.
Entretanto, a despeito de o somatório não ultrapassar o limite máximo anual previsto,
inadvertidamente não foi ressaltada a existência de dois depósitos superiores a R$12.000,00
(doze mil reais): um em janeiro de 2000 (f. 343), de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e outro
(f. 345) em agosto do ano subsequente, de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais).
Ambos não poderiam, portanto, ser excluídos da base de cálculo.
Não obstante mereça permanecer incólume o dispositivo do acórdão
embargado, há de ser corrigida a inexatidão material contida nas razões de decidir, de modo
sejam decotados da base de cálculo R$ 36.089,35 (trinta e seis mil e oitenta e nove reais e trinta e
cinco centavos), e não R$130.589,35 (cento e trinta mil, quinhentos e oitenta e nove e trinta e
cinco centavos) – “vide” ainda tabela às f. 349.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para atribuir-lhes
efeitos infringentes, de forma a sanar a inexatidão material apontada.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.12015.CCB3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA em 22/11/2020 20:28:00.

Documento autenticado digitalmente por LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA em 22/11/2020.

Documento assinado digitalmente por: RONNIE SOARES ANDERSON em 05/12/2020 e LUDMILA MARA MONTEIRO
DE OLIVEIRA em 22/11/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 19/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP19.0321.12015.CCB3

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
D1F5F4226CCD2565F691E7B9137EC7AD00B5D33E102A30EAAABF185781525095
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
19515.003742/2003-76. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.